Tribunal: STF
Processo: HC 200079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Christopher Abreu Ravagnani e outro, advogados, em benefício de Murillo Desidério da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 602.949/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC N. 529.674/SP JULGADO PELO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. A presente impetração repete os mesmos argumentos e traz pedido idêntico ao formulado no HC 529.674/SP, já julgado no mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus. 
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 16.1.2018, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e sessenta e seis dias-multa (fls. 1-10, e-doc. 4).
    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para, afastando a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, condenar o paciente pelo crime previsto no caput do art. 33 do mesmo diploma legal às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa:
    “APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso da acusação e da defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Pena. Manutenção da pena-base no mínimo legal. Afastado o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas em relação a ambos os acusados. Quantidade expressiva de droga apreendida. Indicativo de dedicação a atividades criminosas. Fixado regime inicial fechado para ambos os acusados. Recursos defensivos improvidos. Recurso da acusação parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5).
    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 602.949 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 6.8.2020 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam ser “necessária a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo que o Paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, não sendo demonstrado em nenhum momento nos autos que o Paciente se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram que “o paciente fará jus ao regime inicial aberto, tendo em vista que a pena aplicada será inferior a 4 (quatro) anos, observando também, que o Paciente não é reincidente. Ademais, o Paciente ficou preso preventivamente de 23/03/2017 a 16/01/2018, além de estar preso de 19/12/2019 até a presente data, sendo assim, medida de direito a fixação do regime aberto, conforme artigo 387 § 2º, do CPP considerando que o Paciente ficou preso provisoriamente, somando-se o período anterior e o atual de prisão, por mais de 01 ano e 04 meses” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer, pelos argumentos alhures, que seja concedida a ordem do presente remédio constitucional para fins de: a) Aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06; b) Aplicar o regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, c, do Código Penal e art. 387, § 2º do Código de Processo Penal; c) Que a pena restritiva de liberdade seja substituída por uma restritiva de direito” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O juízo de origem fixou o regime inicial semiaberto: “A pena será cumprida em regime semiaberto, ante a primariedade do acusado e o montante de pena aplicado”.
    7. No julgamento da apelação n. 0005075-24.2017.8.26.0196, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para majorar as penas do paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
     “Considerando o quanto da pena imposta e o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado ficou preso do flagrante, que ocorreu em 23 de março de 2017, até o cumprimento do alvará de soltura determinado na r. sentença de 16 de janeiro de 2018, de modo que o tempo de pena que lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, a fixação de regime mais brando. Todavia, considerando a quantidade de droga apreendida, necessária a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, único suficiente para reprovar a conduta praticada”. 
    8. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 602.949/SP, assentou:
    “Cuida-se de agravo regimental interposto por MURILLO DESIDERIO DA SILVA contra decisão monocrática da minha lavra, às fls. 38/39, em que indeferi liminarmente o writ por se cuidar de reiteração de pedidos. 
    No presente regimental, sustenta o agravante a possibilidade de concessão da ordem mesmo em hipóteses de reiteração na medida em que esta Corte ‘já fizera isso anteriormente, como por exemplo, no HC 582.570/SP’. 
    Pugna pelo conhecimento e provimento do regimental a fim de conceder a ordem. 
    É o relatório. 
    Consoante outrora aduzido, inadmissível a reiteração de pedido já formulado e decidido pela egrégia Quinta Turma no julgamento do HC 529.674/SP, no qual se enfrentou a questão meritória, conforme se verifica da ementa do julgado a seguir transcrita: 
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. 800G DE MACONHA. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 
    2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
    3. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 
    4. Habeas corpus não conhecido’.
    Nessa ordem de ideias, não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental” (fls. 1-2, e-doc. 7 – grifos nossos).
    9. O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a repetição do que alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. 
    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.655-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).
    10. As questões suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO IMPLEMENTADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 174.195/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (HC n. 181.866-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2020). 
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora